Tribunal: TJSP
Processo: 2242000-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – Ocorrência – Constatação que se faz com base na data da publicação da decisão agravada – Inobservância ao disposto no §5°, do art. 1.003, do NCPC – Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242000-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Guariba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada HELENA GATINE PERASSOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242000-36.2019.8.26.0000 - Guariba 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: HELENA GATINE PERASSOLI
VOTO no 138.880
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INTEMPESTIVIDADE Ocorrência Constatação que se
faz com base na data da publicação da decisão agravada
Inobservância ao disposto no §5°, do art. 1.003, do NCPC
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença.
Agrava o banco pleiteando a reforma da decisão.
É O RELATÓRIO.
O recurso é intempestivo.
A decisão agravada (fls. 121/129) foi disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico em 03 de outubro de 2019, uma quinta-feira, conforme certidão de fls. 131.
Nesta mesma certidão, aliás, foi anotado expressamente que se considera
data de publicação o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada, ou seja, como
realizada aos 04 de outubro de 2019 , uma sexta-feira.
Pois bem.
O presente agravo de instrumento foi protocolado somente em 28 de
outubro de 2019, logo, além do prazo legal de quinze dias previsto no §5o, do art. 1.003, do
Código de Processo Civil 2015, este que, fosse respeitado, ensejaria interposição do
recurso, até no máximo 25 de outubro de 2019.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator